Tribunal: TJSP
Processo: 1007526-43.2018.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
BEM MÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Adjudicação de automóvel, de propriedade do réu, pela autora, em razão do decidido no processo n.o 1002616-75.2015.8.26.0269. Veículo que, todavia, apresentou vícios constatados por ocasião da vistoria para a transferência, os quais deveriam ser sanados para que a autora pudesse obter a regularização da

Ementa:

BEM MÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Adjudicação de automóvel, de propriedade do réu, pela autora, em razão do decidido no processo n.o 1002616-75.2015.8.26.0269. Veículo que, todavia, apresentou vícios constatados por ocasião da vistoria para a transferência, os quais deveriam ser sanados para que a autora pudesse obter a regularização da propriedade. Réu que, entretanto, permaneceu inerte aos pedidos da autora. Dano moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela autora, de ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa, justificativas da reparação moral. Situação de mero aborrecimento que não enseja direito à indenização pleiteada. Sentença mantida.
recurso NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155932
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007526-43.2018.8.26.0269, da Comarca de Itapetininga, em que é apelante SONIA
REGINA DE MELLO VIEIRA VAIROLETTE (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado
LUIS HENRIQUE VAIROLETTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS PETRONI
(Presidente) e DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-43.2018.8.26.0269 -Voto no 12.304
2
COMARCA:
ITAPETININGA
APELANTE:
SONIA REGINA DE MELLO VIEIRA VAIROLETTE
APELADO:
LUIS HENRIQUE VAIROLETTE
VOTO N.o 12.304
BEM MÓVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
Adjudicação de automóvel, de propriedade do réu, pela autora, em
razão do decidido no processo n.o 1002616-75.2015.8.26.0269.
Veículo que, todavia, apresentou vícios constatados por ocasião da
vistoria para a transferência, os quais deveriam ser sanados para
que a autora pudesse obter a regularização da propriedade. Réu
que, entretanto, permaneceu inerte aos pedidos da autora. Dano
moral. Inocorrência. Ausência de demonstração, pela autora, de
ofensa à honra, boa-fé subjetiva ou à dignidade da pessoa,
justificativas da reparação moral. Situação de mero aborrecimento
que não enseja direito à indenização pleiteada. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação redibitória cumulada com indenização por
danos morais e materiais, fundada em adjudicação de bem móvel, cujos pedidos foram
julgados parcialmente procedentes na sentença de fls. 113/117 para “condenar o
requerido a pagar à requerente a importância de R$ 1.311,97, referente aos danos
materiais por ela experimentados, com correção monetária desde a distribuição da ação
e com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Ante a sucumbência recíproca,
restaram as custas e despesas processuais rateadas pelas partes na proporção de 50%
para cada, condenando-se o réu a pagar honorários advocatícios, no valor de R$500,00,
em favor do advogado da autora; e, condenando-se a autora a pagar honorários
advocatícios, em favor do advogado do réu, fixados em 10% sobre o valor da
indenização pretendida pelos danos morais, observada a gratuidade que a beneficia.
A autora apela (fls. 120/128) aduzindo que o réu agiu com desídia
e má-fé, uma vez que, não obstante comunicado, optou por permanecer inerte, não
providenciando a regularização do automotor adjudicado para ser submetido à vistoria de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-43.2018.8.26.0269 -Voto no 12.304
3
identificação veicular e, após a respectiva aprovação, possibilitar-lhe a transferência de
propriedade junto ao órgão de Trânsito. Neste contexto, afirma ser inquestionável que
teve sua honra, dignidade e moralidade lesadas notadamente porque, além dos
transtornos gerados pela impossibilidade de transferir o veículo, tornando inviável sua
venda ou utilização, também precisou se ausentar diversas vezes do seu trabalho o
que lhe causou, inclusive, prejuízos financeiros
a fim de demonstrar ao réu a sua
responsabilidade pelas irregularidades encontradas no veículo. Do mesmo modo, refere
que, inobstante a alienação não ter sido voluntária, o réu estava ciente dos vícios do
veículo, porém, se manteve estático por quase um ano, tão apenas para,
deliberadamente, acarretar mais prejuízos à autora. Outrossim, sustenta que, na
hipótese, o dano moral é presumido, sendo desnecessária a apresentação de provas que
demonstrem a ofensa moral, vez que comprovado o nexo de causalidade. Pleiteia, por
conseguinte, reparação pelos danos morais sofridos.
Recurso tempestivo e isento de preparo (justiça gratuita, fls. 55).
Sem contrarrazões (fls. 132).
Recebe-se o apelo nos efeitos legais.
É O RELATÓRIO.
A autora propôs ação de redibitória cumulada com indenização
por danos morais e materiais sob a alegação de que, em 25/05/2018, adquiriu o
automóvel da marca Volkswagen Gol, Ano/Modelo 1993/1994, Placa BOG4291,
RENAVAM 00615785905, que pertencia ao réu, como objeto de adjudicação nos autos
do processo n.o 1002616-75.2015.8.26.0269, porém, ao iniciar as tratativas para
transferência do veículo, verificou que o automóvel apresentava irregularidades (vidros
traseiros com sequencial divergente do CHASSI (RT099791), lacre verde NFES 13372)
que lhe impediram o procedimento administrativo. Neste contexto, sustentou que, mesmo
após diversos contatos com o réu e seu patrono, não obteve êxito, sendo, inclusive,
tratada com desídia por ambos Requereu a procedência da ação, condenando-se o réu à
devolução do veículo e ao pagamento de R$13.119,70, a título de danos morais, e
R$1.311,97, a título de danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-43.2018.8.26.0269 -Voto no 12.304
4
O juízo “a quo”, por seu turno, julgou parcialmente procedente a
pretensão inicial, acolhendo o pleito de reparação material, porém, rejeitando o pedido de
indenização moral formulado.
Pois bem.
O recurso cinge-se à alegação de ocorrência de dano moral e sua
possível reparação.

Sem razão, contudo.
Não se duvida, é claro, que os fatos narrados tenham causado
aborrecimentos e transtornos à autora, entretanto, sem a magnitude que lhe quer ela
emprestar, sendo tais acontecimentos incapazes de lesionar direitos de sua
personalidade.
Assim, as alegadas desídia e inércia do réu, relatadas na inicial,
evidenciam mero dissabor do cotidiano, indevidamente experimentado, é correto, mas
que não pode ser confundido com a lesão à honra ou à imagem da pessoa.
Nesse passo, para a reparação por dano moral, é necessário que
seja abalada a honra, a boa fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se trata de
qualquer dissabor ou constrangimento experimentado.
O dano moral, ademais, deve ser visto como uma dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira intensa no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, sofrimento e
desequilíbrio em seu bem estar e a sua integralidade psíquica.
Na lição de Sílvio de Salvo Venosa, dano moral "é o prejuízo que
afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima...", mas "não é também qualquer
dissabor comezinho da vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também é
importante o critério objetivo do homem médio, o bonus pater familias" (Direito Civil-
Responsabilidade Civil. 4a ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2004, vol. IV, p. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-43.2018.8.26.0269 -Voto no 12.304
5
Desse modo, não se pode alçar a dano moral os transtornos,
frustrações, dissabores e decepções enfrentados ao longo da existência humana.
De se ressaltar que a mera frustração íntima por não ter suas
expectativas alcançadas não configura dano moral.
Vê-se, portanto, que o que se há de exigir como pressuposto
comum da reparabilidade do dano moral é a gravidade, além da ilicitude.
Por conseguinte, pequenos incômodos e desprazeres que todos
devem suportar na sociedade em que vivemos não configuram dano moral.
No caso “sub judice”, apesar dos aborrecimentos experimentados
pela apelante, o dano moral não ficou caracterizado, especialmente porque a autora não
comprovou que, dos fatos narrados na inicial, tenha, de fato, decorrido ofensa a sua
honra, dignidade ou imagem, a justificar a indenização pretendida.
Assim, não há como se reconhecer a ocorrência do prejuízo
alegado, considerando a imprescindibilidade de comprovação do dano arguido, não se
enquadrando, ao revés do afirmado, nas hipóteses de dano “in re ipsa”.
E, levando-se em conta que o ônus de provar pertencia à autora e
que de tal ela não se desincumbiu, mantida resta a rejeição ao pleito de condenação do
réu à reparação moral.
Como se vê, portanto, a sentença deve ser mantida por seus
próprios e bem deduzidos fundamentos.
E, diante do que determina o art. 85, § 11, do CPC, restam os
honorários advocatícios de responsabilidade da apelante majorados para 15% do “valor
do pedido a título de danos morais”, conforme fixado em sentença, observada, ainda, a
gratuidade judiciária outrora concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007526-43.2018.8.26.0269 -Voto no 12.304
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator